Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito – art. 150, inc. IV, da Constituição Federal – para fins de interposição de recurso extraordinário, destaca-se o debate no julgamento, em suma, da ocorrência ou não de inadimplência no recolhimento de ICMS decorrente da operação de saída ou prestação não escritura em livros próprios, bem assim a possibilidade de limitação da multa fixada em 100% pelo juízo de origem, inferindo o Colegiado, ao final, pelo descabimento da anulação do auto de infração, porém assentando que as multas decorrentes de obrigações tributárias, tanto moratórias quanto punitivas, devem ser adequadas ao princípio da vedação de confisco, conforme entendimento preponderante na jurisprudência, daí concluindo pela razoabilidade da multa moratória de 20% do valor da obrigação principal.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.